Tribunal: TJSP
Processo: 1001923-23.2019.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Direito tributário. Adesão a programa de parcelamento de débito tributário. Revisão dos juros cobrados na forma da Lei no 13.918/09, com limitação à taxa Selic. Possibilidade. Confissão de dívida que não impossibilita o controle judicial sobre os aspectos jurídicos da obrigação tributária. Precedentes desta Corte. Recursos oficial e voluntário improvidos.